Tribunal: TJMT
Processo: 1020368-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020368-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), COTTON MARIN LTDA - CNPJ: 04.247.857/0001-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (AGRAVANTE), CARLOS MARIN - CPF: 944.875.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS (ART. 185-A DO CTN). REQUISITOS. EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, deferiu a decretação de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. A agravante alega ausência de esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens, como SISBAJUD, RENAJUD e ANOREG, e violação ao princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação de indisponibilidade de bens pode ser determinada antes do exaurimento das medidas executivas ordinárias.

III. Razões de decidir:

3. O art. 185-A do CTN condiciona a indisponibilidade de bens ao não pagamento, à não indicação de bens à penhora e ao insucesso na localização de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências disponíveis.

4. O STJ, no Tema n. 714 e na Súmula n. 560, firmou que a medida excepcional só é cabível após tentativas infrutíferas de constrição sobre ativos financeiros e expedição de ofícios a registros públicos e órgãos de trânsito.

5.

No caso, não houve esgotamento das diligências ordinárias e a agravante ofertou imóvel de elevado valor como garantia, recusado pelo Fisco, que reconheceu a possibilidade de aceitá-lo futuramente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A decretação da indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do CTN exige o esgotamento prévio das diligências ordinárias de localização de bens, conforme Tema n. 714/STJ e Súmula n. 560/STJ.”

____________

Dispositivo relevantes citados
: CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1017705-45.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 30.1.2023, publicado no DJe em 30.1.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
COTTON MARIN LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta, em síntese, que o d. Juízo
a quo
deixou de apreciar os demais requerimentos formulados pelo exequente, os quais se revelariam menos gravosos ao executado, em manifesta afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

Sustenta, ademais, que não foram exauridas todas as diligências cabíveis e disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, o que afasta a legalidade da decretação da indisponibilidade patrimonial, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema n. 714, que condiciona a adoção dessa medida excepcional ao esgotamento prévio dos meios executivos ordinários.

À vista disso, postula pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido no Id. 295185869.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 305268384, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por COTTON MARIN LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0008064-80.2015.8.11.0037 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública requereu o prosseguimento da execução, com os seguintes requerimentos, em termos subsidiários ao anterior – para crédito superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), como é o caso: (i) penhora eletrônica de dinheiro pelo Sistema SISBAJUD; (ii) constrição de eventuais veículos de propriedade do devedor pelo Sistema RENAJUD;

(iii) constrição de eventuais imóveis de propriedade do devedor pelo Sistema ANOREG; (iv) expedição de ofício ao Banco Central, às Corretoras de Criptomoedas e às Registradoras sobre possíveis recebíveis de cartões da parte executada; e, por fim, (v) decretação de indisponibilidade de bens do devedor, com fundamento no artigo 185-A, do CTN, e da Súmula n. 560/STJ.

O d. Juízo
a quo
deferiu tão somente o último dos pedidos: “
Destarte, DEFIRO o pedido de inclusão de indisponibilidade de bens do executado no CNIB em face da pessoa jurídica sob protocolo no 202505.2617.04031915-IA-477
”.

Pois bem.

É certo que o artigo 185-A do Código Tributário Nacional autoriza a indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário que, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.377.507/SP (Tema n. 714), determinou que a indisponibilidade autorizada pelo referido artigo 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos:

“
(i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.
”

No mesmo sentido, insta salientar o entendimento expresso na Súmula n. 560/STJ, que estabelece:

“
A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.
”

Da análise dos autos, depreende-se que não foram esgotadas todas as diligências disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, circunstância que inviabiliza, neste momento, a decretação de indisponibilidade patrimonial, conforme já sedimentado pelos precedentes vinculantes anteriormente mencionados.

Nesse sentido, eis jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, consiste em um instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores. Todavia, apenas recebe, organiza e disponibiliza informações, contendo as indisponibilidades já existentes em nome do executado e
é medida excepcional a ser usada quando esgotadas todas as outras tentativas de execução e de constrição de bens.
Ou seja, não é cabível a inclusão do nome do executado no CNIB, sem prévia decretação de indisponibilidade de bens.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1017705-45.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 30.1.2023, publicado no DJe em 30.1.2023).
[sem destaque no original].

Ademais, verifica-se que os agravantes ofereceram, em garantia à execução, um imóvel rural avaliado em mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), o qual foi recusado pelo Fisco sob o argumento de possuir baixa liquidez
.
Não obstante, a própria Fazenda Pública, ao se manifestar nos autos, reconheceu a possibilidade de insucesso das medidas executivas então propostas, reservando-se expressamente o direito de, oportunamente, aceitar o bem ofertado pelos executados.

Tal postura reforça a viabilidade da adoção de outras medidas constritivas, notadamente a averbação da constrição de bens imóveis por meio do Sistema ANOREG, antes da adoção da medida excepcional de indisponibilidade de bens, que deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor e o respeito à legalidade estrita no processo de execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por COTTON MARIN LTDA, para cassar a decisão que determinou a inclusão de indisponibilidade de bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, devendo o Juízo de origem, antes de adotar tal medida excepcional, esgotar previamente as diligências ordinárias de localização e constrição de bens, na forma do entendimento firmado no Tema n. 714/STJ e da Súmula n. 560/STJ, observando-se, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025